Tribunal: TJES
Processo: 5008690-86.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008690-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA LEAO BORGES
RECORRIDO: METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008690-86.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - METLIFE e JULIANA LEÃO BORGES.

RECORRIDO
: JULIANA LEÃO BORGES e METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - METLIFE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora, ora 2ª recorrente.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DIÁRIA POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR (DIH). NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI HÉRNIA DE QUALQUER NATUREZA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA (ART. 51, IV, CDC). DEVER DE PAGAR A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora pleiteia o pagamento de indenização securitária por diárias de internação hospitalar (DIH) e compensação por danos morais, em razão da negativa de cobertura pela seguradora ré.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das diárias de internação (R$ 1.247,28), por considerar a cláusula de exclusão de cobertura para hérnia abusiva, mas indeferiu o pedido de danos morais, por entender se tratar de mero aborrecimento contratual.

3. Recursos interpostos por ambas as partes. A
ré (METLIFE)
recorre, suscitando a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia e, no mérito, defendendo a legalidade da cláusula de exclusão. A
autora
recorre, pugnando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência arguida pela seguradora. A controvérsia não demanda perícia médica, pois o cerne da questão é a análise da legalidade e abusividade de uma cláusula contratual, matéria eminentemente de direito. No mérito, a sentença aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor ao declarar nula a cláusula que exclui a cobertura para tratamento de "hérnias de qualquer natureza", por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e frustrar a finalidade principal do seguro de internação hospitalar.

5. Igualmente correto o entendimento de que a negativa, neste caso específico de seguro pecuniário, sem outras repercussões como a negativação do nome da autora, configura mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual, não ensejando o dever de indenizar por danos morais. A decisão de primeiro grau, portanto, ponderou adequadamente os fatos e o direito, devendo ser integralmente mantida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. A exigibilidade de tais verbas em relação à autora, contudo, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)